Tribunal: TJPA
Processo: 0001937-56.2012.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PENA-BASE. RIGOR EXCESSIVO. INSUBSISTÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.1. Tendo sido apresentada fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea ao vetor judicial reputado desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, torna-se inviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do quantum da pena-base para o mÃnimo legal cominado ao crime. Precedente sumular. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0001937-56.2012.8.14.0035
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE OBIDOS (Vara Única)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ALCIMAR DA SILVA BAIMA
ADVOGADO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS - Def. Público
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PENA-BASE. RIGOR EXCESSIVO. INSUBSISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo sido apresentada fundamentação idônea ao vetor judicial reputado desfavorável ao réu, torna-se inviável a redução do quantum da pena-base para o mínimo legal cominado ao crime. Precedente sumular.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezoito e vinte e cinco do mês de julho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

ALCIMAR DA SILVA BAIMA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou
à
pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 129, §2º, III, do CP (lesão corporal de natureza grave), em regime aberto.

Narra à peça acusatória, em síntese, que no dia 19/06/2012, aproximadamente à 01h00, a vítima Leilisson Ferreira Araújo estava na festividade EXPOFAL, momento em que fora ao banheiro, ouviu gritos de mulher, em seguida foi atingido na cabeça, sem identificar o agressor. Sucessivamente, a vítima fora encaminhada ao hospital, no entanto, em razão das agressões, ficou surdo.

Posteriormente, a família da vítima soube que o agressor seria o apelante Alcimar da Silva Baima, vulgarmente conhecido como ¿Maguila¿, que confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, declarando que atingiu a vítima com três golpes, usando um pedaço de ripão.

A denúncia foi ofertada e recebida pelo juízo, que após regular instrução processual julgou procedente os fatos apresentados pelo RMP.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa, interpôs o recurso conforme se infere do termo (fl. 120).

Em suas razões, postula pela redução da pena-base para o mínimo legal cominado ao tipo, alegando para tanto que foi estabelecida em patamar excessivo, ante a ocorrência de
bis in idem
, considerando que o magistrado singular sopesou os motivos e as circunstâncias na primeira fase e para agravar a pena.

O Ministério Público de 1º Grau, em suas contrarrazões, se posiciona pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas nos autos, isto pelas provas técnicas e testemunhais inclusas, tanto assim que não constituem objeto de irresignação recursal. Portanto, quanto a estes pontos meritórios não há qualquer reparo ou alteração a ser feito.

Em verdade, o pedido da defesa cinge-se unicamente a reforma da dosimetria da pena-base estabelecida pelo magistrado singular, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal. Razão não lhe assiste.

Destarte, constata-se da sentença (fls. 110/112-verso), que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão,
in verbis
:
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP.
O grau de
reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade
é tida como ruim, pois o réu atingiu a vítima com três golpes, sendo um golpe que a fez cair ao chão, e nessa condição desferiu outros dois golpes. O réu não registra antecedentes. A conduta social do acusado não foi aferida nos autos. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.
Quanto aos motivos do delito,
considero ser fútil, pelo que será analisado na próxima fase da dosimetria por ser agravante.
As circunstâncias do crime são tidas como ruins
, pois o réu atingiu a vítima pelas costas, sem possibilidade de defesa, pelo que será analisado na próxima fase da dosimetria por ser agravante.
(...).
Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão.
Reconheço a atenuante da confissão, ao mesmo tempo em que a compenso com a agravante do motivo fútil, pois ambas são circunstâncias preponderantes.
Reconheço, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, `c¿ do CP, em razão de ter réu atingido a vítima pelas costas, sem possibilidade de defesa, pelo que agravo a pena 06 (seis) meses
, passando a dosá-la em 03 (TRÊS) ANOS e 06 (SEIS) meses de reclusão, a qual torno
DEFINITIVA
por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena.

Constata-se que, somente o vetor relacionado a
culpabilidade
foi valorado pelo magistrado para o incremento da pena-base, os demais vetores relacionados aos motivos e circunstâncias do delito, embora tenham sido fundamentados, somente foram utilizados na segunda fase da dosimetria para agravar a pena, não havendo, assim, que se falar em
bis in idem.

Ademais, o quantum aplicado pelo magistrado singular, um ano acima do mínimo legal não é excessivo, considerando a discricionariedade do magistrado na fixação da reprimenda e ainda a existência de vetor negativado corretamente
,
por essa razão e, com base na orientação da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base estabelecido na sentença, porquanto proporcional e justo a prevenção e reprovação do crime.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, nos termos da fundamentação acima lhe nego provimento, mantendo inalterada a r. decisão.

É o meu voto.
Belém, 25 de julho 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM